Tribunal: STF
Processo: HC 258844
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Ementa: Direito Penal. Agravo Regimental no Habeas Corpus. Furto. Reincidência. Valor dos objetos subtraídos superior a 10% do salário mínimo. Atipicidade material: inaplicabilidade. Processo-crime. Trancamento: Excepcionalidade. Negativa de provimento.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática pela qual foi denegada a ordem de habeas corpus impetrado em favor do paciente. A defesa busca o trancamento do processo-crime, com fundamento no princípio da insignificância, em razão de alegada atipicidade material da conduta.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a conduta praticada é insignificante e (ii) assentar se a ilegalidade flagrante apta ao trancamento de processo-crime pela via do habeas corpus.



    III. Razões de decidir



    3. A jurisprudência do Supremo firmou-se no sentido de que o trancamento de ação penal pela via do habeas corpus, mormente quando em fase inicial, é medida excepcional, justificando-se quando inequívoca a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de indícios suficientes de autoria — justa causa. 



    4. As instâncias antecedentes entenderam pela inaplicabilidade do princípio da insignificância, considerado o valor do bem subtraído — 6 kits de aparelho de barbear avaliados em R$ 179,80 —, equivalente a mais de 10% do salário mínimo vigente à época da conduta.



    5. Ademais, trata-se de pessoa reincidente específica. A circunstância, embora não seja suficiente, por si só, para afastar o princípio da bagatela, deve ser valorada.



    6. Além disso, o processo-crime está em fase inicial, impondo-se aguardar a instrução probatória, de modo que fiquem definidos todos os elementos indispensáveis à análise dos exatos contornos dos fatos submetidos ao Poder Judiciário.



    IV. Dispositivo 



    7. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    __________



    Dispositivos relevantes citados: RISTF, art. 192.



    Jurisprudência relevante citada: HC nº 84.412/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 19/10/2004; HC nº 201.163-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 20/09/2021; RHC nº 198.550-AgR/SC, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 04/10/2021; HC nº 100.172/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 21/02/2013; HC nº 113.087/MG, Rel. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 1º/10/2013.